Tribunal: TJSP
Processo: 0043717-04.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação Pauliana – Ação remetida ao d. Juízo suscitante, em razão de alegada conexão com ação de execução de título executivo extrajudicial em trâmite naquele Juízo – Descabimento – Ausência de identidade de elementos das ações ditas conexas – Inexistência de conexão, nos termos do art. 55 do CPC – Ações oriundas de negócios jurídicos distintos, não

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação Pauliana – Ação remetida ao d. Juízo suscitante, em razão de alegada conexão com ação de execução de título executivo extrajudicial em trâmite naquele Juízo – Descabimento – Ausência de identidade de elementos das ações ditas conexas – Inexistência de conexão, nos termos do art. 55 do CPC – Ações oriundas de negócios jurídicos distintos, não configurando a hipótese do art. 55, § 2o, inciso I, do CPC – Hipótese que tampouco se amolda ao disposto no art. 55, § 3o, do CPC, já que inexistente relação de prejudicialidade entre elas – Precedentes desta Câmara Especial – Conflito acolhido – Competência do d. Juízo suscitado (2a Vara Cível do Foro Regional I – Santana, comarca da Capital)